Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-16.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CIVIL. MÚTUOS BANCÁRIOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS FRENTE À PARTE PREJUDICADA (CONSUMIDORA). RECURSO DESPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

II. Nesse prumo, as isoladas alegações do apelante, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (formalização, mediante fraude, de dois empréstimos bancários em seu nome), escudados em consistente acervo probatório.

III. Além disso, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e a validade dos empréstimos bancários supostamente contratados pela requerente (Código de Processo Civil, art. 373, inc. II), na medida em que sequer colacionou os respectivos instrumentos contratuais devidamente firmados pela autora.

IV. Não comprovado o vínculo jurídico contratual, revela-se ilegítima a cobrança perpetrada, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (Lei 8.078/1990, artigo 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).

V. Comprovada a falha na prestação do serviço, impositiva a declaração de nulidade dos contratos de mútuo celebrados em nome da autora mediante fraude com a consequente suspensão de forma definitiva dos descontos em seu contracheque, a declaração de inexistência das dívidas vinculadas aos negócios objetos da fraude e a condenação do réu à restituição das parcelas indevidamente descontadas em sua conta bancária, referentes às aludidas transações.

VI. Os honorários advocatícios deverão se pautar pelo princípio da sucumbência.

VII. Recurso conhecido e desprovido.